Tribunal: TJDFT
Processo: 0726528-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726528-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Ana Paula Jaeger Agravado: Keep - Gestão em Negócios Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Paula Jaeger contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0729272-28.2020.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 1o de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator